Tribunal: TJSP
Processo: 2106687-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Ação cautelar de exibição de documentos. Fase de cumprimento de sentença.
Multa diária. Destinatário da ordem judicial que deixou de cumpri-la no prazo concedido, sujeitando-se a arcar com a multa decorrente do atraso. Redução da multa. Inadmissibilidade. O § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil autoriza a modificação

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Ação cautelar de exibição de documentos. Fase de cumprimento de sentença.
Multa diária. Destinatário da ordem judicial que deixou de cumpri-la no prazo concedido, sujeitando-se a arcar com a multa decorrente do atraso. Redução da multa. Inadmissibilidade. O § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil autoriza a modificação do valor ou da periodicidade apenas da multa vincenda. Valor fixado que, ademais, é condizente com as características da obrigação imposta.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106687-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado JORGE DE SOUZA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106687-69.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.965
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106687-69.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGVTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGVDOS.: JORGE DE SOUZA RIBEIRO; ANTONIA ALVES
RIBEIRO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: LUÍS FERNANDO CARDINALE
OPDEBEECK
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança.
Expurgos inflacionários. Ação cautelar de exibição de
documentos. Fase de cumprimento de sentença.
Multa diária. Destinatário da ordem judicial que
deixou de cumpri-la no prazo concedido, sujeitando-se
a arcar com a multa decorrente do atraso. Redução da
multa. Inadmissibilidade. O § 1o do art. 537 do Código
de Processo Civil autoriza a modificação do valor ou
da periodicidade apenas da multa vincenda. Valor
fixado
que,
ademais,
é
condizente
com
as
características da obrigação imposta.
Recurso não provido.
Instituição financeira agrava da respeitável
decisão proferida a fls. 81/82 dos autos do cumprimento de sentença
prolatada na ação cautelar de exibição de documentos movida por
consumidores, que julgou improcedente a impugnação por ela apresentada e
reconheceu como devida a multa cominatória no valor de R$ 10.000,00.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
multa é indevida e sua aplicação desnecessária, porque não houve resistência
ao cumprimento da ordem judicial. Assevera que o prazo concedido era
exíguo, tendo em vista que a obrigação imposta se refere a extratos bancários
do período em que os agravados eram clientes de instituição financeira
incorporada pelo agravante. Acena com a necessidade de prazo mais dilatado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106687-69.2020.8.26.0000 - rs
3
ante a complexidade da obrigação, bem como por se tratar de banco de
grande porte com sistema burocrático. Afirma que, em face das circunstâncias
dos autos, o valor arbitrado para a multa é excessivo e não observa os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
propiciando
enriquecimento sem causa aos agravados.
O
pretendido
efeito
suspensivo
foi
indeferido.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A multa diária contra a qual o agravante se
insurge foi fixada nos autos do cumprimento da sentença proferida em ação
cautelar de exibição de documentos, na qual restou determinada a
apresentação dos extratos da conta poupança dos agravados relativos aos
meses de janeiro e fevereiro de 1989, março, abril e maio de 1990.
Iniciada a fase de cumprimento de
sentença, o i. Magistrado a quo determinou a intimação do “banco-
requerido para apresentar os extratos da conta poupança nos
meses de janeiro e fevereiro de 1989 e março, abril e maio de
1990 tal como determinado na sentença, no prazo de quinze
(15) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais), até o limite constante no valor dado à causa, qual
seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Destaca-se que muito embora o executado
tenha sido intimado para cumprir a obrigação em novembro de 2018, deixou
de fazê-lo no prazo concedido e sequer se insurgiu contra a determinação,
seja em relação ao valor, seja em relação ao prazo, vindo a apresentar
documentos somente em 23.07.2019, quando decorridos mais de oito meses
de sua intimação para adotar tal providência no prazo máximo de quinze dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106687-69.2020.8.26.0000 - rs
4
Assim, decorrido o prazo concedido, a
multa diária passou a incidir, sendo oportuno registrar que eventual
dificuldade na obtenção de extratos bancários antigos decorre de
circunstâncias afetas ao sistema do agravante, as quais não podem justificar a
demora no cumprimento da ordem judicial, notadamente porque tal
dificuldade deveria ter sido contornada pelo próprio recorrente, instituição
financeira de grande porte que, por óbvio, deve investir recursos financeiros
em ferramentas tecnológicas que possibilitem o fornecimento de extratos
bancários, por mais antigos que sejam, em quinze dias.
Daí porque não há que se falar em
afastamento da incidência da multa, sob pena de se beneficiar a desídia do
agravante no cumprimento da ordem judicial.
Assim, se o recorrente não cumpriu a
obrigação imposta no prazo concedido, sujeitou-se a arcar com a multa
decorrente do atraso que, no caso vertente, alcançou o valor limite de R$
10.000,00, montante que não comporta redução, tendo em vista o que dispõe
o § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil, que autoriza a modificação do
valor ou da periodicidade somente da multa vincenda.
Cumpre consignar, ademais, que o valor
da multa é condizente com as características da obrigação imposta, sem se
descurar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, tampouco,
propiciar enriquecimento sem causa aos agravados.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CESAR LACERDA
Relator